Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível do ente estatal, mantendo sentença concessiva parcial de mandado de segurança preventivo impetrado por pessoas jurídicas contribuintes, reconhecendo a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) até 05/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal da Lei Complementar no 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF) e da ADI 5.469, especialmente quanto à data de ajuizamento da ação para fins de aplicação da referida modulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente as teses controvertidas e fixou como marco inicial de exigibilidade do ICMS-DIFAL o prazo de noventa dias contados da publicação da LC 190/2022, conforme jurisprudência do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.
4. A fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a EC 87/2015, estando, portanto, sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, o que afasta a necessidade de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.093 no período posterior à sua edição.
5. Ainda que o ajuizamento da ação tenha ocorrido em 27/02/2021, ou seja, após a data do julgamento do Tema 1.093 (24/02/2021) e antes da publicação da ata (25/05/2021), tal fato foi considerado irrelevante para o desfecho do acórdão, que solucionou a controvérsia com base na superveniência da LC 190/2022 e no marco da noventena, não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito do julgamento à luz de interpretação divergente da modulação de efeitos, o que ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.
7. A ausência de manifestação das partes impetrantes quanto ao recurso reforça a regularidade procedimental, não havendo nulidade processual ou prejuízo configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 -Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A exigibilidade do ICMS-DIFAL, nos termos da LC 190/2022, observa a anterioridade nonagesimal, sendo legítima apenas a partir de 05/04/2022.
2. A superveniência da LC 190/2022 afasta a necessidade de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF ao período posterior à sua publicação.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob nova interpretação jurídica, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, 1.023, §2o e 1.025; LC 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da RG), j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, j. 29.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006190-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 43.854.777/0001-26 (EMBARGADO), LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 339.691.348-54 (ADVOGADO), VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 10.702.092/0001-05 (EMBARGADO), MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 67.630.541/0001-74 (EMBARGADO), DENTAL SORRIA LTDA - CNPJ: 03.662.136/0001-55 (EMBARGADO), LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.005.728/0001-79 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível do ente estatal, mantendo sentença concessiva parcial de mandado de segurança preventivo impetrado por pessoas jurídicas contribuintes, reconhecendo a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) até 05/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal da Lei Complementar no 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF) e da ADI 5.469, especialmente quanto à data de ajuizamento da ação para fins de aplicação da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente as teses controvertidas e fixou como marco inicial de exigibilidade do ICMS-DIFAL o prazo de noventa dias contados da publicação da LC 190/2022, conforme jurisprudência do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

4.

A fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a EC 87/2015, estando, portanto, sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, o que afasta a necessidade de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.093 no período posterior à sua edição.

5.

Ainda que o ajuizamento da ação tenha ocorrido em 27/02/2021, ou seja, após a data do julgamento do Tema 1.093 (24/02/2021) e antes da publicação da ata (25/05/2021), tal fato foi considerado irrelevante para o desfecho do acórdão, que solucionou a controvérsia com base na superveniência da LC 190/2022 e no marco da noventena, não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade.

6.

A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito do julgamento à luz de interpretação divergente da modulação de efeitos, o que ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

A ausência de manifestação das partes impetrantes quanto ao recurso reforça a regularidade procedimental, não havendo nulidade processual ou prejuízo configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL, nos termos da LC 190/2022, observa a anterioridade nonagesimal, sendo legítima apenas a partir de 05/04/2022.

2.

A superveniência da LC 190/2022 afasta a necessidade de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF ao período posterior à sua publicação.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob nova interpretação jurídica, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença concessiva parcial da segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, MEDCORP SAÚDE TECNOLOGIA LTDA e VCH IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA.

Na origem, as impetrantes ajuizaram mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança com base no Convênio ICMS 93/2015 e na legislação estadual, em razão da ausência de lei complementar nacional que regulasse a matéria.

A sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL até a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, em observância à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF). (Id. 293935885).

Em sede recursal, esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, firmando tese de que: a sentença não configurou julgamento extra petita; a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC 190/2022, é exigível apenas a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal; e, a referida lei complementar não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a EC 87/2015. (Id. 314062395).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos de declaração (Id. 293935891), alegando omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral), que teria limitado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas a partir de 01/01/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24/02/2021, data do julgamento.

Sustenta o embargante que o acórdão, ao manter a inexigibilidade do DIFAL até abril de 2022, teria deixado de se pronunciar sobre a incidência da modulação determinada pelo STF, violando os artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, com a devida integração do julgado.

Intimadas as partes embargadas, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. e demais litisconsortes, decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 15/10/2025, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

Recurso Tempestivo.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Segunda Câmara que, à unanimidade, negou provimento à apelação e ratificou a sentença, fixando, como marco de exigibilidade do ICMS-DIFAL, a noventena contada da publicação da LC 190/2022 (exigibilidade em 05/04/2022), e afastando a alegação de julgamento
extra petita
.

No recurso integrativo, o Embargante alega omissão do acórdão quanto à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) e na ADI 5.469, sustentando que apenas “ações propostas até 24/02/2021” estariam ressalvadas, de modo que a cobrança seria legítima até 31/12/2021. Requer a integração do julgado.

Os embargos são conhecidos (art. 1.022 do CPC), mas não merecem acolhimento. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses controvertidas e definiu o marco temporal da exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022, com fundamento direto na LC 190/2022 e na orientação do STF firmada
nas
ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo a qual a LC 190/2022 não institui novo tributo (dispensa a anualidade) e submete-se à anterioridade nonagesimal. Ao fixar a noventena e afastar qualquer cobrança anterior ao 05/04/2022, o colegiado esgotou a matéria, tornando juridicamente inócua nova digressão sobre a modulação do Tema 1.093 para o período posterior à edição da LC 190/2022.

Registre-se, ainda assim, para fins de esclarecimento

e prequestionamento, que: o STF, no Tema 1.093/ADI 5.469, modulou efeitos para o exercício de 2022, ressalvando ações em curso na data do julgamento; e no caso concreto, a própria sentença de origem assentou que a ação foi ajuizada em 27/02/2021, data posteri
o
r à sessão de 24/02/2021 e anterior à publicação da ata (25/05/2021). Nada disso, entretanto, foi descurado pelo acórdão embargado, que deliberadamente resolveu o litígio pela superveniência da LC 190/2022, aplicando a noventena, solução de mérito clara e suficiente, que afasta o vício do art. 1.022 do CPC.

Outrossim, não se verifica contradição interna nem erro material. O dispositivo e as teses estão coerentes com a fundamentação: (a) inexistência de
extra petita
; exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022; natureza regulamentar da LC 190/2022. A pretensão do Embargante, a rigor, busca rediscutir o mérito à luz de leitura diversa da modulação, o que exorbita os estreitos limites integrativos dos embargos de declaração.

Cumpre anotar, por derradeiro, que os Embargados foram intimados e silenciaram, conforme certidão de 15/10/2025 (art. 1.023, §2o, CPC), circunstância que apenas reforça a higidez procedimental do processamento do recurso integrativo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por ausência de vício do art. 1.022 do CPC. Consideram-se expressamente prequestionados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, o art. 150, III,

“c”, da CF/88, a LC 190/2022 e as teses firmadas no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) e ADI 5.469, nos estritos termos já delineados no acórdão embargado. Sem multa do art. 1.026, §2o, do CPC, ante a ausência de manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025